Tribunal: TJES
Processo: 5000367-05.2022.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-05.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRA TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000367-05.2022.8.08.0022

RECORRENTE:
ISRA TRANSPORTE LTDA

RECORRIDO:

RODRIGO ALVES PEREIRA
e outros

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE ATRÁS NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. CONTRATO FIRMADO EM DATA POSTERIOR AO ACIDENTE. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pela requerida ISRA TRANSPORTE LTDA, em desfavor do requerente RODRIGO ALVES PEREIRA.

Na petição inicial, o autor narra que trafegava pela que trafegava na BR 101, ITABIRAÇU/ES. KM 222,8, de responsabilidade da segunda requerida ECO 101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Narra que o veiculo da recorrente colidiu na traseira de seu veiculo, causado danos de ordem material, moral, e lucros cessantes no valor, requerendo a reparação no importe de R$ 47.230,00

A sentença proferida nos autos dispôs:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial formulado pelo requerente, para:
I)
Quanto a requerida ISRA TRANSPORTES LTDA. EPP,
DETERMINAR
o pagamento dos lucros cessantes experimentados, ocasionados pelo sinistro comprovado ao ID n.º:16651717, causado pelo veículo da requerida, Isra Transportes Ltda. EPP, que remontam à importância de R$ 9.815,04 (nove mil, oitocentos e quinze reais e quatro centavos), comprovada pelos documentos de ID n.º:35331115 e 35332029, que deverá ser corrigida monetariamente desde o evento danoso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também desde o evento danoso, ambas nos termos da Súmula n.º 43 e 54 do STJ.

Inconformada com a sentença, a requerida ISRA TRANSPORTES TODAA. Reconheceu sua culpa no evento danoso, contudo requereu a reforma da sentença tendo em vista que não restou demonstrado a ocorrência dos lucros cessantes, bem como inexistência de sua responsabilidade tendo em vista que o acidente decorreu da frenagem brusca do recorrido, que ocorreu em razão da ausência de sinalização adequada da concessionaria requerida/recorrida.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No que tange a responsabilidade da recorrente no acidente, registro que o CTB traz a presunção legal para aqueles que colidem na traseira de outrem, conforme artigo 29 II do CTB.

Registro que a sentença, apontou com precisão o trecho do depoimento do motorista do caminhão da requerida, relatando que a estrada estava mal sinalizada, que o veiculo da frente desenfreou e que não conseguiu parar (contestação ID 15338038 – fl, 05), tendo assim reconhecido uma proximidade entre os veículos, não guardando a distancia mínima devida.

Neste sentido, esclareço que em razão das obras viárias existente na pista, seria necessário que as partes agissem com maior dever de cautela, entendo ainda que a recorrente não apresentou razões suficiente para afastar sua responsabilidade ante a previsão legal. Destaco, que as obras viárias, e a pouca sinalização, por si só, não são aptas a afastar a presunção legal de culpa conforme requer o recorrente.

No que tange aos lucros cessantes,
percebo que o acidente ocorreu na data de 09/08/2019, conforme boletim de ocorrência de ID 15337001, e o contrato que fundamentou a existência de lucros cessantes em razão da prestação de serviço foi realizado na data de 20/12/2020 (ID nº 15338054), ou seja, após a ocorrência do acidente, inexistindo outras provas de que tenha ocorrido o prejuízo.

Neste sentido, registro que para a condenação do pagamento dos lucros cessantes, é necessário a comprovação efetiva de prejuízo, o que não restou comprovado nos autos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - TRANSPORTADORA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. -
Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título
.(TJ-MG - AC: 10382150114157001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

Assim, ante a ausência de comprovação de que tenha o recorrido tenha sofrido danos matérias na modalidade lucro cessante, reformo a sentença para julgar improcedente o pedido da inicial neste sentido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER o
recursos e no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da ré, para reformar a sentença e RETIRAR a condenação do requerido de indenizar o autor por danos matérias
na modalidade dos lucros cessantes
.

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva

JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)